Tribunal: CARF
Processo: 11543.002448/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002448/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.304 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AIRTON PORTO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002448/2009-93
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002448/2009-93

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por AFRFB da
DRF/Vitória. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
[...]
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública -
Glosa do valor de R$ 213.420,49, indevidamente deduzidos a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial. O contribuinte não apresentou Escritura Pública, Decisão Judicial
ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial.
Dedução Indevida de Despesas Medicas - Glosa do valor de R$ 2.242,17 (Programa
de Assistência à Saúde), indevidamente deduzidos a titulo de despesas médicas. No
documento apresentado não consta discriminação dos valores das despesas pagas por
beneficiário.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte teve ciência do lançamento em 19/10/2009, conforme documento de fls.
34 e, em 06/11/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02 a 05, acompanhada
dos documentos de fls. 06 a 20, por meio da qual alega, resumidamente, o quanto segue:
- que, na apresentação de DIRPF 2008, deduziu na base de cálculo do imposto de renda
os seguintes valores de Pensão Alimentícia Judicial e Plano de Saúde:
Lúcia Akashi, R$ 16.155,85, código 30;
Paula de Ávila e Silva Porto Nunes, R$ 65.754,88, código 30;
Roberta de Ávila e Silva Porto Nunes, R$ 65.754,88, código 30;
Rodrigo Otávio de Ávila e Silva Porto Nunes, R$ 65.754,88, código 30;
Pró-saúde, R$ 2.242,17, código 26;
- que essas deduções foram glosadas, conforme Notificação de Lançamento em questão;
- que não se conforma com a injusta glosa, pois as deduções efetuadas foram
descontadas de seu salário, de acordo com o Processo no 8892/97, da Primeira Vara de
Família de Brasília/DF, e Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte ano-calendário 2007;
- que tais deduções com pensão têm fundamentação legal (transcreve Perguntas e
Respostas, no 335);
- que junta os seguintes documentos:
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-
Calendário 2007, em que constam as deduções glosadas, inclusive Plano de Saúde;
Ofício no 313/97 Proc. no 8892/97 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios Primeira Vara de Família de Brasília/DF de 01/04/97;
Distribuição no 2008.01.1.035126-3 - Exoneração de Alimentos de 12/05/08 do
Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da 4a
Promotoria de Família de Brasília/DF;
Decisão Interlocutória do Processo no 2008.01.1.035126-3, Exoneração de Alimentos de
16/05/08 do Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios da Segunda Vara de Família da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília;
Oficio ref. Processo no 747/2002 de Ação Revisional de Alimentos Dna. Lúcia Akashi
Dresseneti de 05/11/2002;
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002448/2009-93

- que, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da Notificação
de Lançamento, espera e requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o debito fiscal reclamado.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte da pensão alimentícia
glosada, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de pensão alimentícia judicial na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO
A falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, do beneficiário da despesa
médica declarada, importa na manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 13/08/2013, o(a) contribuinte, em 06/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, estar juntando documentação
complementar de forma a comprovar que faz jus à dedução de pensão alimentícia e das despesas
médicas. Requer o restabelecimento da despesa médica no valor de R$2.160,00, acrescentando
que o valor de R$82,17 foi informado indevidamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litigo recai sobre deduções de pensão alimentícia judicial e despesas médicas.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Pensão Alimentícia
Acerca dessa dedução, como consta da decisão recorrida, são dedutíveis da base
de cálculo mensal e na declaração de ajuste as importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002448/2009-93

O colegiado de primeira instância manteve parte da glosa consignando:
O contribuinte declarou R$ 213.420,49, a título de pensão alimentícia, valor
integralmente glosado pela fiscalização, em razão da não apresentação de Escritura
Pública, Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da
pensão alimentícia judicial.
As pensões foram declaradas da seguinte forma:
Lúcia Akashi: R$ 16.155,85
[...]
De fato, o contribuinte juntou aos autos o Comprovantes de Rendimentos de fls. 15, em
que consta a dedução para os beneficiários apontados acima, a título de pensão
alimentícia, nesses mesmos valores.
O contribuinte deveria comprovar, portanto, que tais descontos são oriundos de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
[...]
Com relação à pensão paga a Lúcia Akashi, em que pese o Comprovante de
Rendimentos do contribuinte indique o desconto, a título de pensão alimentícia, no
valor de R$ 16.155,85, o impugnante não comprovou que se trata de pensão alimentícia
judicial ou determinada por meio de escritura pública.
O único documento juntado pelo contribuinte foi a petição inicial de fls. 19/20, mas
sem a decisão ou homologação da justiça, como prevê o caput do art. 78 do
RIR/1999, transcrito acima.
Dessa forma, fica mantida a glosa no valor de R$ 16.155,85.
Em complemento aos documentos juntados a sua impugnação, o recorrente junta
peças extraídas da Ação de Alimentos na qual a senhora Lucia figura como representante legal
de sua filha Maria Gabriela (fls.51/57 e 59/60), restando confirmado que o desconto em folha se
deu por força de decisão judicial.
Dessa feita, é de se cancelar a glosa da pensão judicial remanescente.
Despesas Médicas
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Programa de Assistência à
Saúde, por falta de especificação dos beneficiários no documento comprobatório apresentado.
E fato, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999). Também são dedutíveis as despesas efetuadas com os alimentandos, desde que
decorram de acordo judicial ou de decisão judicial.
A decisão recorrida manteve a glosa, registrando:
No presente caso, o contribuinte foi glosado na totalidade das despesas médicas
declaradas, no valor de R$ 2.242,17, por não comprovar o beneficiário dessa despesa.
Do Comprovante de Rendimentos apresentado pelo contribuinte, consta a dedução no
valor referido acima como Pró-Saúde, porém não foi apontado o beneficiário desse
serviço, razão da presente glosa.
Dessa forma, como não foi possível comprovar que a despesa médica declarada foi em
benefício do próprio contribuinte ou paga em razão de cumprimento de decisão judicial
para os beneficiários de pensão alimentícia, mantém-se a glosa no valor de R$ 2.242,17.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.304 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002448/2009-93

Em seu recurso, em complemento ao comprovante de rendimentos de fl.15, o
recorrente junta extrato emitido por sua fonte pagadora, consignando que a parcela do plano
relativa ao contribuinte é de R$2.160,00, valor reclamado no recurso.
À vista desse documento, é de se cancelar a glosa da despesa médica no valor de
R$2.160,00.

Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer as
deduções de pensão judicial, no valor de R$16.155,85, e de despesa médica, no valor de
R$2.160,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 66
DF CARF MF
Original